Tribunal: STF
Processo: RE 1269883
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “No dia 11.12.2019, foram publicados acórdãos do STJ em atenção ao julgamento relativo ao Tema nº 999 (REsp nº 1.554.596/SC e REsp nº 1.596.203/PR), firmando-se a seguinte tese: 
    ‘Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º. da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999’. 
    (...)
    Com efeito, em atenção à tese assentada em 17.12.2019, para fins de garantia do direito ao melhor benefício, os segurados que ingressaram no RGPS até 28.11.1999, dia anterior à publicação da Lei nº 9.876/1999, têm direito a optarem pela norma vigente mais favorável relativamente à forma de apuração do salário-de-benefício:
    1) optando pela aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/1991, para fins de apuração do salário-de-benefício conforme a média aritmética dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a todo o período contributivo (multiplicada pelo fator previdenciário em relação a aposentadorias por idade e a aposentadorias por tempo de contribuição); ou
    2) optando pela aplicação da regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, para fins de apuração do salário-de-benefício conforme a média aritmética dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, desconsiderando-se os salários-de-contribuição anteriores a tal marco temporal (multiplicada pelo fator previdenciário em relação a aposentadorias por idade e a aposentadorias por tempo de contribuição).
    Na dicção do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 
    ‘é de ser reconhecido o direito do Segurado de ver o seu benefício deferido ou readequado de modo que corresponda à maior renda possível no cotejo entre as regras de cálculos fixadas nos arts. 29, I e II da Lei 8.213/1991 e 3º. da Lei 9.876/1999, concretizando deste modo, o entendimento de que deve ser preservado o direito ao melhor benefício a que faz jus o trabalhador’. 
    Consequentemente, restou superado o IRDR nº 4 do TRF da 4ª Região, relativamente ao mesmo tema. 
    Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, condenando o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício titularizado pela parte autora desde 14.06.2010, que deverá corresponder à ‘maior renda possível no cotejo entre as regras de cálculos fixadas nos arts. 29, I e II da Lei 8.213/1991 e 3º. da Lei 9.876/1999’, observada a prescrição quinquenal. 
    (...)
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora.” (Doc. 8, p. 1-5) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 97, 195, § 4º e § 5º, e 201 da Constituição Federal (Doc. 12).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    A matéria relativa à revisão de benefício previdenciário e aos critérios de cálculo da RMI, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.213/1991 e 9.876/1999), bem como o reexame do conjunto fático-probatório do autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 942.972-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 752.348-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/8/2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 
    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido." (RE 891.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015) 
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1.086.329, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/3/2018; ARE 1.101.026, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2018; ARE 934.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/10/2016; e ARE 1.081.698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/11/2017.
    Saliente-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Outrossim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente